Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TAXA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SOMENTE COM O RECEBIMENTO DAS CHAVES. TESE FIXADA NO IRDR 2016.00.2.034904-4. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos condominiais da unidade do autor gerados antes de junho/2016; determinar aos réus que se abstenham de enviar cobranças ao autor, em relação aos débitos ora declarados inexistentes; e, obrigar os requeridos que se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
2. A 1a requerida - CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA – interpôs recurso inominado alegando, em síntese, que o requerente, por ser o proprietário do imóvel em questão, é o responsável pelo pagamento das taxas condominiais, uma vez que se trata de obrigação “propter rem”. Defende a legitimidade das cobranças das taxas de condomínio em período anterior à entrega das chaves. O autor apresentou contrarrazões.
3. A princípio, cabe ressaltar que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador (TJDFT, Acórdão n.1069061, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018).
4. Sobre o tema, destaca-se a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.034904-4: "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador". (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174) .
5. Ademais, é pacífico o entendimento de que que a cláusula do contrato de compra e venda de imóvel que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio antes mesmo da entrega das chaves ou antes de sua efetiva posse é nula de pleno direito. Afigura-se abusiva por colocar o consumidor em exagerada desvantagem, a teor do disposto no art. 51, IV, do CDC. Precedentes: (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009); (Acórdão n.1137219, 07061469020188070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1063815, 07190981720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Cabe esclarecer, ainda, que, o precedente do STJ destacado pelo recorrente no bojo das razões recursais, segundo o qual a obrigação pelo pagamento de débito de condomínio possui natureza "propter rem", não entra na questão do momento em que a obrigação de pagamento deve ser atribuída ao proprietário. Assim, considerando o entendimento já pacificado desta Turma Recursal, não há fundamento para atribuir ao promitente-comprador as obrigações referentes a taxas de condomínio em momento anterior à entrega das chaves.
7. No sentido aqui exposto, há os precedentes: (Acórdão 1221967, 07131287520178070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1270630, 07072852220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, correta a sentença ao eximir o requerente/consumidor do pagamento das taxas de condomínio em período anterior à entrega das chaves.
9. Recurso da 1a requerida conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida/requerente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.